Tribunal: TJMT
Processo: 0027440-66.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027440-66.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA MIRELLA DIAS - CPF: 039.914.911-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (VÍTIMA), ADRIANA DA SILVA ARANTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA MIRELLA DIAS FELIX (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – RECORRENTE CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DA VÍTIMA – TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal; e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, inclusive, prejudicar o próprio investigado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vanessa Mirella Dias Felix
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0027440-66.2017.8.11.0042 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao suspender o processo e o curso do prazo prescricional, determinou a produção antecipada de provas.

Em síntese, a recorrente argumenta que não ficou demonstrada a necessidade da medida na espécie, implicando infringência ao artigo 366 do Código de Processo Penal e ao enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça (Id. n. 148794981).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 148794984).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 148794985).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 156516153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que, diante da inércia da ora recorrente
Vanessa Mirella Dias Felix
, acusada da prática dos delitos de falsificação de documento público e uso de documento falso,

em comparecer aos autos após sua citação por edital, o juízo de origem, acolhendo pedido formulado pelo
parquet
, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como determinou a produção antecipada de provas.

Contra essa última determinação se insurge a recorrente, e com razão.

Acerca do tema, o artigo 366 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte:

“
Art. 366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado
, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
”

Necessário se faz transcrever o trecho relevante da decisão objurgada:

“
No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva da ré, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional para a acusada
VANESSA MIRELLA DIAS
” (Id. n. 148794972;
sic
).

Como se vê, a decisão impugnada se lastreou em ilações abstratas acerca dos efeitos naturais do decurso do tempo na atividade instrutória.

Cuida-se de fundamentação genérica, extraída pelo magistrado,
ipsis litteris
, de decisões proferidas pelo mesmo juízo em processos totalmente distintos, como a Ação Penal n. 1003372-30.2020.8.11.0042. A propósito, a decisão proferida naqueles autos também foi cassada por este Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A produção antecipada de provas capitulada no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório.

Desta feita, não tendo o magistrado singular proferido fundamentos sólidos que aponte o risco de perecimento da prova, imperativa a reforma da decisão atacada, conforme entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003372-30.2020.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2022; data da publicação: 13.10.2022).

Na espécie, igualmente, não ficou demonstrada a urgência necessária para autorizar a colheita antecipada da prova.

Ademais, convém consignar que, no que diz respeito especificamente à prova oral, o art. 255 do CPP fornece os parâmetros que autorizam o deferimento da medida. Veja-se:

“
Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.
”

Acerca do tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta:

“
Não se deve banalizar o disposto neste artigo, crendo ser regra o que vem a ser exceção.
Somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo ou indicado defensor público.
Dentre as que demandam maior controvérsia, está, inequivocamente, a prova testemunhal. Alguns defendem que a testemunha deve ser ouvida, porque pode esquecer o que viu ou sabe com o passar do tempo - por isso, é sempre urgente. Outros, preservando a excepcionalidade estabelecida em lei, preferem crer que somente o prudente critério do juiz poderá decidir e discernir acerca da prova testemunhal urgente, de outra, que irrelevante se apresenta. Ouvir uma criança, que tenha visto um crime, é urgente, pois o próprio desenvolvimento físico e psicológico do informante pode alterar-se, comprometendo relevantes dados armazenados em sua memória. Entretanto, ouvir uma pessoa que, na fase policial, já declarou que apenas ouviu dizer a respeito de quem seria o autor do crime, sem fornecer nenhum outro dado relevante, é indevido. Assim, sustentamos que cabe ao prudente critério do magistrado decidir a respeito da urgência da prova, sem haver qualquer tipo de generalização.

(...)

A antecipação das provas constitui uma medida de natureza cautelar, que deve ser adotada mediante a apreciação de certos pressupostos, a fim de se assegurar os elementos probatórios contra a ação do tempo, sendo que, apenas o perigo do perecimento de suas fontes autoriza tal providência.
A antecipação de provas é uma medida excepcional, que, para ser aplicada, deverá ser devidamente justificada
”

(In Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 712-713; destaquei).

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
ANULAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS POR ANTECIPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Hipótese em que o acusado, citado por edital, deixou de comparecer à audiência de instrução, tendo sido aplicada a regra do art. 366 do Código de Processo Penal, com a determinação de produção antecipada das provas testemunhais.

II.
A produção antecipada da prova prevista no art. 366 do CPP é medida excepcional que deve ser devidamente justificada, não podendo ser utilizada como rotina em todos os casos em que haja suspensão do processo diante da ausência do réu citado por edital.
A providência deve ser resultante de uma avaliação do risco concreto de perecimento da prova, e de impossibilidade de sua obtenção futura caso não seja realizada antecipadamente
.

III. Hipótese em que foi determinada a produção antecipada das provas, com oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público em despacho desprovido de qualquer fundamentação acerca de sua eventual urgência.

IV. Recurso provido, nos termos do voto do Relator”
(STJ, Recurso Especial n. 1.224.120/PR, Rel. Min. Gilson Dipp; data do julgamento: 17.2.2011; data da publicação: 9.3.2011).

Aliás, essa orientação já foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em seu verbete sumular n. 455, segundo o qual,
“
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Outrossim, quanto à medida cautelar de produção antecipada de provas, pela relevância, trago à colação as ressalvas feitas pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura no julgamento do
Habeas Corpus
n. 242.882/DF, em 8 de junho de 2016:

“
Ora, todas as testemunhas de qualquer processo podem, em tese, mudar de endereço. Se essa justificativa fosse válida, a antecipação da prova sempre seria possível, e não mais uma exceção.
”

Dessa forma, somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do acusado. E, no caso em questão, como dito, não foi demonstrada essa real necessidade de antecipação probatória, bem como nenhum motivo concreto que indicasse a sua imprescindibilidade, uma vez que a simples ilação sobre a probabilidade de mudança de endereço não é fundamento suficiente.

Desta feita, considerando que o juízo
a quo
não apresentou fundamentos suficientes para justificar a aplicação da produção antecipada de provas, medida constritiva ao direito à ampla defesa, faz-se mister a cassação do
decisum
e a extirpação da prova produzida dos autos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para cassar a decisão que determinou a produção antecipada de provas.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado por
Vanessa Mirella Dias Felix,
assistido pela Defensoria Pública Estadual, em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 0027440-66.2017.8.11.0042, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, determinando a produção antecipada de provas.

Em resumo, nas razões recursais, alegou-se que o recorrente não foi encontrado para a citação pessoal, razão pela qual foi determinada a citação editalícia, e, após o decurso do prazo legal, tendo em vista a ausência de resposta, o
parquet
requereu a aplicação do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como a produção antecipada de provas, o que foi deferido pelo magistrado singular.

Asseverou que a decisão judicial é desprovida de qualquer motivação válida, na medida em que não há qualquer justificativa ou necessidade extrema para a antecipação probatória, violando o preceituado no artigo 366 do Código de Processo Penal e ao enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça (Id. n. 148794981).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 148794984).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos (Id. 148794985).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
desprovimento
do recurso,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito –
Ré denunciada pela prática de falsificação de documento público e uso de documento falso (art. 297 e art. 304, ambos do Código Penal)
–
Decisão que suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional, e deferiu a produção antecipada de provas, nomeando a Defensoria Pública para patrocinar a defesa da ré que não foi localizada, sendo realizada sua citação por edita
l –
Inconformismo da defesa:
Alega que no caso concreto não foi demonstrado nenhum fato que justifique a necessidade de antecipação da produção probatória, apenas justificativa genérica o que contrária a súmula 455 do STJ –
Sem razão a recorrente
– Fatos ocorridos entre os meses de setembro e outubro de 2014, ou seja, há mais de 08 (oito) anos – Fundamento idôneo, tendo em vista a urgência da medida, sobretudo em razão do lapso temporal transcorrido, sendo justificável a antecipação da oitiva das testemunhas quando existir o risco de perecimento da prova – Julgados do TJMT e STJ – Manutenção da decisão recorrida –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento
.”

Pois bem.

Consta da denúncia que:

“
Em data não especificada, porém entre os meses de setembro e outubro de 2014, a denunciada VANESSA, fez uso de documento público falso, consistente no atestado médico, supostamente expedido pela médica Adriana da Silva Arantes. (Destaque nosso).

Ressai dos autos, a implicada VANESSA apresentou atestado médico falso ao seu empregador – SMZ2 Serviços e Informações LTDA – a fim de justificar sua ausência no labor entre os dias 22/09/2014 a 03/10/2014.

Entrementes, VANESSA teria sido demitida por justa causa da empresa SMZ2 Serviços e Informações em razão de ter apresentado atestados médicos falsos, no entanto, a denunciada ajuizou reclamação trabalhista nº 0000918-75.2016.5.23.0002 na 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá no intuito de reverter sua situação empregatícia.

O juízo trabalhista solicitou informações da profissional de saúde Adriana da Silva Arantes, a qual informou que não reconhecia as assinaturas constantes nos atestados médicos apresentados pela denunciada VANESSA e frisa que nunca laborou no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2017.208978 às fls. 07/08.

Os atestados médicos juntados cópias às fls. 12/13, foram submetidos a exame pericial grafotécnico, concluindo que as assinaturas lançadas nos documentos eram inautênticas, isto é, não emanaram do punho subscritor da médica Adriana da Silva Arantes, vide fls.192/200.

Portanto, a denunciada VANESSA falsificou e fez uso de documento público falso, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções dos artigos 297 e 304, do Código Penal.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia VANESSA MIRELLA DIAS FELIX como incurso nas sanções do artigo 297, c/c artigo 304, do Código Penal (...)
(sic).

Após ser recebida a denúncia em 13 de fevereiro de 2020 (Id. 148794950 – fl. 300-PDF) e ré Vanessa Mirella Dias Felix não foi localiza nos endereços constantes nos autos, razão pela qual, procedeu a citação por edital (Id. 148794965), bem como decorrido o prazo, a acusada não compareceu nos autos e nem constituiu advogado (Id. 148794966).

Assim, diante do não comparecimento da acusada foi determinada a suspensão do curso do processo e a do prazo prescricional, além de ter sido levada a cabo a produção antecipada das provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Necessário trazer o que preceitua o art. 366, do CPP:

“Art. 366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado
, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
– destaquei.

Peço vênia para transcrever parte da decisão:

“
Conforme consignado no relatório, trata-se de requerimento ministerial de suspensão do processo e do prazo prescricional, prisão preventiva e antecipação de provas, consoante norma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A suspensão do processo é medida que se impõe, tendo em vista a não localização da acusada para responder a Ação Penal.

De outra feita, apesar de a denunciada estar em lugar incerto e não sabido, não vislumbro a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena cominada para o delito não alcança o patamar previsto no artigo 313, I do Código de Processo Penal e que os fatos não demonstram, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Com efeito, a prisão preventiva figura no ordenamento pátrio como a medida cautelar mais gravosa possível. Sua aplicação demanda extrema necessidade.

Tanto é assim que o artigo 366 do Código de Processo Penal estabelece que o decreto prisional seguirá o disposto no artigo 312 do mesmo codex, estabelecendo que, ainda que tenha como ponto de partida a ausência do distrito da culpa, decretar a segregação cautelar demanda a análise de outras circunstâncias que, somadas, sustentarão o decreto prisional.

Tratar a prisão como ultima
ratio,
não é ter o fato de uma pessoa não ser localizada no endereço constante nos autos como prova de que apenas com a prisão do demandado, isso será solvido.

Há muitas hipóteses para não se localizar pessoas. De erros no logradouro, mudança de endereço, ausência exclusivamente no momento da citação, erro por parte de um vizinho ou alguém que oferece informações acerca do paradeiro do acusado, e até fuga determinada pela vontade consciente de não ser processada, de impedir a condenação.

Na hipótese, para o decreto segregatório seria imperioso estabelecer que a acusada evadiu-se deliberadamente, que quis obstaculizar o andamento processual, que deliberadamente furtou-se da responsabilização, tomando lugar incerto e não sabido de modo a ficar evidente pelas provas inquisitoriais ou judiciais, que a ré utilizou a situação de se encontrar em local incerto e não sabido para atrapalhar a efetividade processual, isso aliado ao perigo de manutenção da liberdade.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento nesse sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – ALARDEADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA – PROCEDÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL IMPUTADO AO AGENTE NA DENÚNCIA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO VERSA SOBRE DELITO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP).

1.
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação,
concomitante
, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).

(N.U 1004894-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Sendo assim, entendo que a mera ausência não é razão suficiente para o decreto segregatório da acusada.

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva da ré, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional para a acusada
VANESSA MIRELLA DIAS
.

DEFIRO
o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto,
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado.
”

Destaca-se que a antecipação de provas é medida extrema, que só deve ser aplicada aos casos absolutamente excepcionais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, segundo o qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
(Súmula 455/STJ).

Entretanto, a Terceira Seção daquela Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. Isto porque se corre o risco de que o longo decurso de tempo prejudique a eficácia da memória em detrimento da apuração da verdade, sendo forçoso preservá-la em momento oportuno para a devida instrução do processo, visando ao esclarecimento dos fatos com a maior proximidade possível da sua verdade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. SÚMULA 366/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE PERECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Por traduzir certa mitigação às garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, já que não autoriza o exercício da autodefesa pelo acusado, para que seja determinada a produção antecipada de provas é imprescindível que o juiz avalie as circunstâncias do caso concreto, não podendo ficar adstrito ao decurso do tempo, nos termos do enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na espécie, foram apresentados elementos concretos aptos a justificar a colheita antecipada da prova, em especial, porque passados 7 (sete) anos dos fatos delitivos. Sobre o tema, a Terceira Seção entende ser justificável a antecipação da oitiva das testemunhas quando existir o risco de perecimento da prova.

3. Por outro lado, a defesa não se desincumbiu da tarefa de demonstrar o prejuízo causado pela providência adotada pelo juízo, limitando-se a destacar a suposta insuficiência dos fundamentos apresentados pelo magistrado para autorizar a medida.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 751023/SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2022/0190399-7, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 04/10/2022).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, pode o Juiz, fundamentadamente, determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo.

2. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente - proteção do acusado e proteção da sociedade - sob pena de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade individual (proibição de excesso), quanto a deficiente proteção estatal de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção penal deficiente).

3. A Lei n. 9.271/1996 - cujo objetivo maior foi o de corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal - buscou, todavia, evitar que a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu. A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelo réu.

4. Estudos recentes de Psicologia demonstram a ocorrência frequente do fenômeno psíquico denominado "falsa memória", em razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu determinado fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações subjetivas, convergência de outras memórias e por sugestões externas, de sorte a interferirem no processo de resgate dos fatos testemunhados.

5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter aproximativo.

6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo o qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos autos.

7. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência.

8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois "... o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado...".

9. A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.

10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido"
(RHC n. 64.086/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2016).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que
“a urgência para a realização da medida foi demonstrada pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu (Doc. 3 – fl. 166). Em caso análogo, decidiu a Segunda Turma ser a providência necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo) (HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017)...”
(HC 165581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019)

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Conforme já decidiu esta CORTE, cabe “ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)” (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012 – destaques nossos).

2. As instâncias antecedentes justificaram a urgência para a realização da medida pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu.

3. Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).

4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. Precedentes.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 165581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019).

In casu
, apesar dos fatos terem sido revelados somente no ano de 2017, quando da realização de prova pericial nos autos da ação trabalhista nº 0000918-75.2016.5.23.0002 (2ª Vara do Trabalho de Cuiabá), movida por Vanessa Mirella Dias, ré no processo que originou o presente recurso, nota-se que ocorreram em entre os meses de setembro e outubro de 2014, ou seja, há mais de 08 (oito) anos.

Assim, aguardar até que a acusada seja localizada, poderá prejudicar ainda mais os esclarecimentos do ocorrido, especialmente pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos. Sabemos que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos.

Por fim, a defesa não indicou qual seria o prejuízo para a acusado, que será representada no ato pela Defensoria Pública, nomeada pelo juízo de piso para tanto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vanessa Mirella Dias Felix
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado por
Vanessa Mirella Dias Felix,
assistido pela Defensoria Pública Estadual, em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 0027440-66.2017.8.11.0042, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, determinando a produção antecipada de provas.

Em resumo, nas razões recursais, alegou-se que o recorrente não foi encontrado para a citação pessoal, razão pela qual foi determinada a citação editalícia, e, após o decurso do prazo legal, tendo em vista a ausência de resposta, o
parquet
requereu a aplicação do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como a produção antecipada de provas, o que foi deferido pelo magistrado singular.

Asseverou que a decisão judicial é desprovida de qualquer motivação válida, na medida em que não há qualquer justificativa ou necessidade extrema para a antecipação probatória, violando o preceituado no artigo 366 do Código de Processo Penal e ao enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça (Id. n. 148794981).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 148794984).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos (Id. 148794985).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
desprovimento
do recurso,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito –
Ré denunciada pela prática de falsificação de documento público e uso de documento falso (art. 297 e art. 304, ambos do Código Penal)
–
Decisão que suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional, e deferiu a produção antecipada de provas, nomeando a Defensoria Pública para patrocinar a defesa da ré que não foi localizada, sendo realizada sua citação por edita
l –
Inconformismo da defesa:
Alega que no caso concreto não foi demonstrado nenhum fato que justifique a necessidade de antecipação da produção probatória, apenas justificativa genérica o que contrária a súmula 455 do STJ –
Sem razão a recorrente
– Fatos ocorridos entre os meses de setembro e outubro de 2014, ou seja, há mais de 08 (oito) anos – Fundamento idôneo, tendo em vista a urgência da medida, sobretudo em razão do lapso temporal transcorrido, sendo justificável a antecipação da oitiva das testemunhas quando existir o risco de perecimento da prova – Julgados do TJMT e STJ – Manutenção da decisão recorrida –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento
.”

Pois bem.

Consta da denúncia que:

“
Em data não especificada, porém entre os meses de setembro e outubro de 2014, a denunciada VANESSA, fez uso de documento público falso, consistente no atestado médico, supostamente expedido pela médica Adriana da Silva Arantes. (Destaque nosso).

Ressai dos autos, a implicada VANESSA apresentou atestado médico falso ao seu empregador – SMZ2 Serviços e Informações LTDA – a fim de justificar sua ausência no labor entre os dias 22/09/2014 a 03/10/2014.

Entrementes, VANESSA teria sido demitida por justa causa da empresa SMZ2 Serviços e Informações em razão de ter apresentado atestados médicos falsos, no entanto, a denunciada ajuizou reclamação trabalhista nº 0000918-75.2016.5.23.0002 na 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá no intuito de reverter sua situação empregatícia.

O juízo trabalhista solicitou informações da profissional de saúde Adriana da Silva Arantes, a qual informou que não reconhecia as assinaturas constantes nos atestados médicos apresentados pela denunciada VANESSA e frisa que nunca laborou no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2017.208978 às fls. 07/08.

Os atestados médicos juntados cópias às fls. 12/13, foram submetidos a exame pericial grafotécnico, concluindo que as assinaturas lançadas nos documentos eram inautênticas, isto é, não emanaram do punho subscritor da médica Adriana da Silva Arantes, vide fls.192/200.

Portanto, a denunciada VANESSA falsificou e fez uso de documento público falso, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções dos artigos 297 e 304, do Código Penal.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia VANESSA MIRELLA DIAS FELIX como incurso nas sanções do artigo 297, c/c artigo 304, do Código Penal (...)
(sic).

Após ser recebida a denúncia em 13 de fevereiro de 2020 (Id. 148794950 – fl. 300-PDF) e ré Vanessa Mirella Dias Felix não foi localiza nos endereços constantes nos autos, razão pela qual, procedeu a citação por edital (Id. 148794965), bem como decorrido o prazo, a acusada não compareceu nos autos e nem constituiu advogado (Id. 148794966).

Assim, diante do não comparecimento da acusada foi determinada a suspensão do curso do processo e a do prazo prescricional, além de ter sido levada a cabo a produção antecipada das provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Necessário trazer o que preceitua o art. 366, do CPP:

“Art. 366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado
, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
– destaquei.

Peço vênia para transcrever parte da decisão:

“
Conforme consignado no relatório, trata-se de requerimento ministerial de suspensão do processo e do prazo prescricional, prisão preventiva e antecipação de provas, consoante norma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A suspensão do processo é medida que se impõe, tendo em vista a não localização da acusada para responder a Ação Penal.

De outra feita, apesar de a denunciada estar em lugar incerto e não sabido, não vislumbro a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena cominada para o delito não alcança o patamar previsto no artigo 313, I do Código de Processo Penal e que os fatos não demonstram, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Com efeito, a prisão preventiva figura no ordenamento pátrio como a medida cautelar mais gravosa possível. Sua aplicação demanda extrema necessidade.

Tanto é assim que o artigo 366 do Código de Processo Penal estabelece que o decreto prisional seguirá o disposto no artigo 312 do mesmo codex, estabelecendo que, ainda que tenha como ponto de partida a ausência do distrito da culpa, decretar a segregação cautelar demanda a análise de outras circunstâncias que, somadas, sustentarão o decreto prisional.

Tratar a prisão como ultima
ratio,
não é ter o fato de uma pessoa não ser localizada no endereço constante nos autos como prova de que apenas com a prisão do demandado, isso será solvido.

Há muitas hipóteses para não se localizar pessoas. De erros no logradouro, mudança de endereço, ausência exclusivamente no momento da citação, erro por parte de um vizinho ou alguém que oferece informações acerca do paradeiro do acusado, e até fuga determinada pela vontade consciente de não ser processada, de impedir a condenação.

Na hipótese, para o decreto segregatório seria imperioso estabelecer que a acusada evadiu-se deliberadamente, que quis obstaculizar o andamento processual, que deliberadamente furtou-se da responsabilização, tomando lugar incerto e não sabido de modo a ficar evidente pelas provas inquisitoriais ou judiciais, que a ré utilizou a situação de se encontrar em local incerto e não sabido para atrapalhar a efetividade processual, isso aliado ao perigo de manutenção da liberdade.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento nesse sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – ALARDEADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA – PROCEDÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL IMPUTADO AO AGENTE NA DENÚNCIA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO VERSA SOBRE DELITO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP).

1.
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação,
concomitante
, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).

(N.U 1004894-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Sendo assim, entendo que a mera ausência não é razão suficiente para o decreto segregatório da acusada.

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva da ré, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional para a acusada
VANESSA MIRELLA DIAS
.

DEFIRO
o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto,
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado.
”

Destaca-se que a antecipação de provas é medida extrema, que só deve ser aplicada aos casos absolutamente excepcionais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, segundo o qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
(Súmula 455/STJ).

Entretanto, a Terceira Seção daquela Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. Isto porque se corre o risco de que o longo decurso de tempo prejudique a eficácia da memória em detrimento da apuração da verdade, sendo forçoso preservá-la em momento oportuno para a devida instrução do processo, visando ao esclarecimento dos fatos com a maior proximidade possível da sua verdade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. SÚMULA 366/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE PERECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Por traduzir certa mitigação às garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, já que não autoriza o exercício da autodefesa pelo acusado, para que seja determinada a produção antecipada de provas é imprescindível que o juiz avalie as circunstâncias do caso concreto, não podendo ficar adstrito ao decurso do tempo, nos termos do enunciado n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na espécie, foram apresentados elementos concretos aptos a justificar a colheita antecipada da prova, em especial, porque passados 7 (sete) anos dos fatos delitivos. Sobre o tema, a Terceira Seção entende ser justificável a antecipação da oitiva das testemunhas quando existir o risco de perecimento da prova.

3. Por outro lado, a defesa não se desincumbiu da tarefa de demonstrar o prejuízo causado pela providência adotada pelo juízo, limitando-se a destacar a suposta insuficiência dos fundamentos apresentados pelo magistrado para autorizar a medida.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 751023/SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2022/0190399-7, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 04/10/2022).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, pode o Juiz, fundamentadamente, determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo.

2. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente - proteção do acusado e proteção da sociedade - sob pena de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade individual (proibição de excesso), quanto a deficiente proteção estatal de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção penal deficiente).

3. A Lei n. 9.271/1996 - cujo objetivo maior foi o de corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal - buscou, todavia, evitar que a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu. A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelo réu.

4. Estudos recentes de Psicologia demonstram a ocorrência frequente do fenômeno psíquico denominado "falsa memória", em razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu determinado fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações subjetivas, convergência de outras memórias e por sugestões externas, de sorte a interferirem no processo de resgate dos fatos testemunhados.

5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter aproximativo.

6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo o qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos autos.

7. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência.

8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois "... o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado...".

9. A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.

10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido"
(RHC n. 64.086/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2016).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que
“a urgência para a realização da medida foi demonstrada pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu (Doc. 3 – fl. 166). Em caso análogo, decidiu a Segunda Turma ser a providência necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo) (HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017)...”
(HC 165581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019)

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Conforme já decidiu esta CORTE, cabe “ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)” (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012 – destaques nossos).

2. As instâncias antecedentes justificaram a urgência para a realização da medida pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu.

3. Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).

4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. Precedentes.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 165581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019).

In casu
, apesar dos fatos terem sido revelados somente no ano de 2017, quando da realização de prova pericial nos autos da ação trabalhista nº 0000918-75.2016.5.23.0002 (2ª Vara do Trabalho de Cuiabá), movida por Vanessa Mirella Dias, ré no processo que originou o presente recurso, nota-se que ocorreram em entre os meses de setembro e outubro de 2014, ou seja, há mais de 08 (oito) anos.

Assim, aguardar até que a acusada seja localizada, poderá prejudicar ainda mais os esclarecimentos do ocorrido, especialmente pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos. Sabemos que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos.

Por fim, a defesa não indicou qual seria o prejuízo para a acusado, que será representada no ato pela Defensoria Pública, nomeada pelo juízo de piso para tanto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vanessa Mirella Dias Felix
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia, divirjo do judicioso voto proferido pelo Des. Pedro Sakamoto, para o fim de afastar a alegada nulidade.

Isso porque, verifica-se que a urgência para a realização da medida restou demonstrada pelo justo receio do perecimento da prova, seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso.

Além disso, a parte recorrente não demonstrou qualquer prejuízo capaz de justificar a nulidade arguida, porquanto será representada pela Defensoria Pública.

Com esses fundamentos,
acompanho a divergência,
para o fim de
desprover o recurso,
mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023